Tribunal: TJSP
Processo: 2182521-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2017 a 2021 – Municipalidade de Bragança Paulista – Gratuidade judiciária indeferida – Renda mensal inferior a três salários mínimos para manutenção da agravante e de seu núcleo familiar – Quantia inferior ao valor estimado das necessidades vitais mensais familiares pelo DIEESE, bem como ao critério

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2017 a 2021 – Municipalidade de Bragança Paulista – Gratuidade judiciária indeferida – Renda mensal inferior a três salários mínimos para manutenção da agravante e de seu núcleo familiar – Quantia inferior ao valor estimado das necessidades vitais mensais familiares pelo DIEESE, bem como ao critério adotado para assistência pela Defensoria Pública estadual – Insuficiência de recursos caracterizada – Gratuidade deferida – Recurso provido.